Tribunal: TJMT
Processo: 0025859-24.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025859-24.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUANA CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.371-87 (APELADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

BRADESCO SAÚDE S/A

APELAD
O
:

LUANA CESTARI PENASSO

EMENTA.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. DERMOLIPECTOMIA. CORREÇÃO DE DIÁSTASE DOS RETOS ABDOMINAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESA MÉDICA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando-a a autorizar e custear cirurgias de dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais, reembolsar despesas suportadas pela beneficiária com cirurgia mamária reparadora e indenizar danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

A operadora sustentou a licitude da recusa por suposta natureza estética dos procedimentos, requereu a limitação do reembolso à tabela contratual, a redução das astreintes, a exclusão ou redução dos danos morais e a alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as cirurgias indicadas após procedimento bariátrico possuem natureza meramente estética ou caráter reparador e funcional apto a impor cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (
ii
) estabelecer se o reembolso das despesas suportadas pela beneficiária em razão da negativa de cobertura deve ser integral ou limitado à tabela interna da operadora; (
iii
) determinar se o teto das astreintes fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (
iv
) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (v) definir a correção dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cirurgias postuladas decorrem diretamente das sequelas físicas resultantes da perda ponderal expressiva após cirurgia bariátrica, consistentes em excesso de pele, flacidez cutânea, assaduras e dificuldades de higienização, não se caracterizando como procedimentos destinados ao mero embelezamento.

A cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas constitui desdobramento necessário do tratamento da obesidade mórbida, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 1.069.

As cláusulas contratuais limitativas devem receber interpretação restritiva e favorável ao consumidor, sendo abusiva a negativa fundada genericamente em exclusão contratual para procedimentos estéticos quando presente indicação médica de finalidade reparadora e funcional.

A recusa de cobertura compromete a utilidade terapêutica do tratamento anteriormente autorizado, viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa do consumidor.

O reembolso da cirurgia já realizada deve ocorrer de forma integral, pois a despesa foi suportada exclusivamente em razão da negativa indevida da operadora, impondo-se a recomposição total do prejuízo material.

A limitação do ressarcimento à tabela interna do plano transferiria ao consumidor parcela dos prejuízos decorrentes da própria conduta ilícita da operadora, em afronta à lógica reparatória da responsabilidade civil.

A multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais)

se
revela adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.

O limite máximo de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
para incidência das astreintes mostra-se excessivo diante da finalidade coercitiva da medida, sendo suficiente sua redução para R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, sem prejuízo de posterior reavaliação na fase de cumprimento de sentença.

A negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera aflição, insegurança e sofrimento aptos a configurar dano moral indenizável.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Os consectários legais estabelecidos na sentença observam adequadamente os marcos temporais previstos na legislação vigente, inclusive a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, sendo incabível a aplicação retroativa e exclusiva da taxa SELIC para todo o período da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As cirurgias reparadoras indicadas em paciente submetido à cirurgia bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória quando destinadas à correção de sequelas físicas e funcionais decorrentes do emagrecimento acentuado.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente em exclusão contratual para procedimentos estéticos é abusiva quando a indicação médica evidencia finalidade reparadora e funcional.

O beneficiário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas suportadas em razão de negativa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde.

A multa cominatória deve preservar sua função coercitiva, admitindo-se a redução do teto quando o montante fixado se revelar desproporcional.

A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico necessário configura dano moral indenizável.

A aplicação dos consectários legais deve observar os marcos temporais estabelecidos pela legislação vigente, vedada a incidência retroativa e exclusiva da taxa SELIC para período anterior à Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 47 e 51, IV e §1º, II; CC,
arts
. 389, 395, 402, 405 e 422; CPC, art. 537 e §1º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.069 dos Recursos Repetitivos; TJMT, N.U. 1009106-78.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.06.2026; TJMT, N.U. 1025956-46.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.05.2026; TJMT, N.U. 1012563-21.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02.06.2026; TJMT, N.U. 1048599-70.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.05.2026; TJMT, N.U. 1027564-93.2021.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra a
sentença
(ID.
212341630
– Autos de Origem nº
0025859-24.2014.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais
, para condenar a ré à autorização e custeio dos procedimentos de dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais, ao reembolso de despesas suportadas pela autora com cirurgia já realizada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Constou da parte dispositiva da sentença, em síntese:

“
[...]

Antes de adentrar ao cerne da controvérsia, cumpre assentar a estabilização de duas questões processuais relevantes, já devidamente apreciadas no curso do feito, a fim de evitar qualquer alegação futura de nulidade ou omissão.

A parte ré, em sua manifestação de provas, requereu a realização de perícia médica com o fito de elucidar o caráter dos procedimentos e a existência de tratamentos alternativos. Tal pleito foi indeferido por este Juízo, conforme decisão fundamentada de Id. 176256336, por se entender que a controvérsia jurídica
cinge-se
à interpretação da natureza reparadora ou estética da cirurgia no contexto pós-bariátrico, matéria eminentemente de direito e já suficientemente instruída por prova documental e pela jurisprudência consolidada.

Inconformada, a ré interpôs o competente recurso de Agravo de Instrumento, o qual, conforme decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator do E. TJMT (Id. 179344023), não foi conhecido por manifesta inadmissibilidade, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a decisão que indeferiu a produção da prova pericial transitou em julgado formalmente, operando-se a preclusão sobre a matéria. Qualquer rediscussão acerca da necessidade ou pertinência de tal prova encontra-se, portanto, vedada, devendo o julgamento se pautar no acervo probatório efetivamente produzido nos autos.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre a autora, na qualidade de beneficiária, e a ré, como operadora de plano de saúde, é inequivocamente uma relação de consumo, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A autora figura como destinatária final de um serviço prestado de forma contínua e onerosa pela ré no mercado de consumo.

Tal entendimento, ademais, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, consolidado no enunciado da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe
: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

A incidência do microssistema consumerista ao caso concreto implica, entre outras consequências, a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e a declaração de nulidade de cláusulas que se mostrem abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que restrinjam direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (art. 51, IV e § 1º, II, do CDC). É sob esta ótica protetiva que a controvérsia deve ser dirimida.

O cerne da controvérsia reside em definir se os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora – plástica mamária, dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais – possuem natureza estética, como sustenta a ré, ou reparadora e complementar ao tratamento de obesidade mórbida, como defende a autora.

A ré fundamenta sua recusa na cláusula contratual que exclui a cobertura para
"cirurgias plásticas em geral"
e tratamentos para
"emagrecimento estético"
(Id. 86592046, fls. 73 e 80). Contudo, a própria cláusula contratual ressalva as cirurgias que sejam
"simultaneamente restauradoras"
.

A interpretação de tal cláusula não pode ser feita de forma literal e isolada, mas sim de modo teleológico e sistemático, em conformidade com a finalidade precípua do contrato de saúde, que é a de garantir a restauração e a manutenção da saúde do beneficiário em sua acepção mais ampla, conforme definida pela Organização Mundial da Saúde: um estado de completo bem-estar físico, mental e social.

A cirurgia bariátrica, coberta pela ré, não é um fim em si mesma. Ela é o ponto de partida de um complexo tratamento para a patologia da obesidade mórbida. A perda ponderal acentuada e abrupta, como a experimentada pela autora (cerca de 60 kg), é uma consequência direta e esperada desse tratamento, e o excesso de pele e a flacidez tecidual que dela decorrem não são uma questão meramente estética, mas uma sequela patológica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica ao reconhecer que as cirurgias plásticas destinadas a remover o excesso de pele em pacientes submetidos à gastroplastia não possuem caráter estético, mas sim reparador e funcional, constituindo um desdobramento necessário e complementar do tratamento da obesidade. A recusa de sua cobertura, portanto, equivale a uma interrupção indevida do tratamento iniciado.

Nesse sentido, colaciono o entendimento a seguir:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. DEVER DE COBERTURA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. INCIDÊNCIADA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A desconstituição do entendimento de que não houve cerceamento de defesa e que as provas constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da lide, demandaria o reexame dos elementos fáticos e probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. Consoante Tema 1.069 STJ É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
.

3. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação
. Inviabilidade de reexame da conclusão alcançada pelo Tribunal local quanto ao ponto em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ.4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do
óbiceda
Súmula n. 7 do STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”
(REsp n. 2.163.000/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025)
[Destaquei
].

O caso dos autos amolda-se perfeitamente ao precedente supracitado. A documentação médica é clara ao indicar a necessidade dos procedimentos não por vaidade, mas para corrigir as deformidades decorrentes da massiva perda de peso, que acarretam prejuízos funcionais (dificuldade de higiene, assaduras) e psicológicos. A recusa da ré, ao qualificar tais procedimentos como estéticos, esvazia a cobertura anteriormente concedida para a cirurgia bariátrica e viola a
boa fé
objetiva e a função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do Código Civil).

Portanto, a negativa de cobertura para os procedimentos dedermolipectomia, correção de diástase dos retos abdominais e plástica mamária não estéticamostrou-se abusiva e ilegal, configurando inadimplemento contratual por parte da ré.

Reconhecida a ilicitude da recusa, a consequência lógica é o acolhimento das pretensões autorais.

Quanto aos procedimentos dedermolipectomiaecorreção de diástase dos retos abdominais, que ainda não foram realizados, impõe-se a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear integralmente sua realização, nos termos da indicação médica.

No que tange àplástica mamária não estética, já realizada e custeada pela autora, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, na modalidade de dano emergente. A autora comprovou, por meio das notas fiscais e recibos juntados (Id. 86592046, fls. 209-213), o dispêndio do montante de R$ 10.553,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais). Tal valor deve ser integralmente reembolsado pela ré, pois representa o prejuízo material direto e imediato decorrente de seu inadimplemento contratual.

A parte autora postula, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré, por sua vez, sustenta que a situação se resume a um mero dissabor decorrente de divergência de interpretação contratual.

A tese da ré não merece prosperar. A recusa indevida de cobertura por parte de operadora de plano de saúde, em situações que envolvem a saúde e a integridade física e psíquica do beneficiário, ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No caso em tela, a autora, após passar por um procedimento invasivo e de grande impacto como a cirurgia bariátrica, viu-se desamparada no momento crucial de concluir seu tratamento e restaurar sua dignidade e bem-estar. A negativa da ré agravou a situação de aflição psicológica e angústia, inerente a quem convive com as sequelas físicas de uma perda de peso tão expressiva. A conduta da ré, ao negar um direito reconhecido pela jurisprudência pacífica, impôs à autora uma "via
crucis
" administrativa e judicial, prolongando seu sofrimento e incerteza por mais de uma década, como bem se observa pela data de ajuizamento da ação (2014).

O dano moral, em tais casos, é presumido (
in
re

ipsa
), decorrendo da própria gravidade do ato ilícito e da violação a direitos da personalidade, como a integridade psíquica e a dignidade da pessoa humana. A conduta da ré frustrou a legítima expectativa da consumidora de obter a tranquilidade e a segurança que buscou ao contratar o plano de saúde.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor da prática de condutas semelhantes (caráter pedagógico-punitivo). Considerando a capacidade econômica da ré, a gravidade da conduta (recusa de procedimento reparador essencial), o longo período de espera e o sofrimento imposto à autora, entendo como justo e adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

a)CONDENARa ré na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos de dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais, a serem realizados por profissional e em hospital de escolha da autora, desde que pertencentes à rede credenciada, ou, na ausência, mediante reembolso integral das despesas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (astreintes) que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b)CONDENARa ré a pagar à autora, a título de reembolso por danos materiais (perdas e danos), a quantia de R$ 10.553,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

c)CONDENARa ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

A atualização da condenação na forma acima especificada se daráaté 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA (artigos 389 e 406, §1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o elevado grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o longo tempo de tramitação do processo.

Transitada em julgado, não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo legal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. [...]”

Em razões recursais
(ID 368431873
, a parte
Apelada
sustenta
quanto a n
ecessidade de reforma do julgado
e o e
feito devolutivo e
o
duplo grau de jurisdição
, bem como, quanto a r
egularidade da conduta adotada pela operadora de saúde
e a a
usência de ato ilícito.

A

A
pelante defende, em suma, a licitude da negativa de cobertura, ao argumento de que os procedimentos postulados teriam natureza estética e estariam excluídos da cobertura contratual e do rol da ANS
e
subsidiariamente, requer a limitação do reembolso à tabela do plano, a redução do teto das astreintes, a exclusão ou minoração da indenização por danos morais e a incidência retroativa exclusiva da taxa SELIC sobre os consectários da condenação.

A parte
Apelada
apresenta contrarrazões
(ID 368431877)
, nas quais rebate as alegações da
Apelan
te e defende a manutenção integral da sentença, sustentando, em especial, a natureza reparadora das cirurgias e o dever de cobertura delas pelo Bradesco Saúde (Tema 1.069/STJ). Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir indicação de interesse de incapaz ou hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público.

Recurso tempestivo
e preparo recursal recolhido, conforme ID
368541368
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
BRADESCO SAÚDE S/A

APELAD
O:
LUANA CESTARI PENASSO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a

Requerida (
i
) a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos de dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais, no prazo de 30
(trinta)
dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais)
, limitada a R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, (
ii
) a reembolsar à autora a quantia de R$ 10.553,00
(dez mil quinhentos e cinquenta e três reais)
, a título de danos materiais; e
(
i
ii
) a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a
A
utora, beneficiária de plano de saúde mantido pela
Requerida
, foi submetida a cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida, tendo apresentado, na sequência, excesso de tecido e flacidez cutânea generalizada, com assaduras, dificuldades de higiene e vestimenta, além de restrições ao convívio social, circunstâncias que motivaram indicação médica para realização de cirurgias reparadoras complementares.

A operadora, contudo, negou a cobertura sob o argumento de que se
trataria
de procedimentos estéticos excluídos do rol contratual.

Ainda segundo a sentença, a
A
utora comprovou ter custeado com recursos próprios a cirurgia de plástica mamária não estética, no valor de R$ 10.553,00
(dez mil quinhentos e cinquenta e três reais)
, permanecendo pendentes os demais procedimentos.

Ao final, o
M
agistrado concluiu pela abusividade da negativa de cobertura, reconhecendo o dever de custeio integral dos procedimentos remanescentes, o reembolso da despesa já suportada e a ocorrência de dano moral indenizável.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
R
ecorrente.

DA
REGULARIDADE DA CONDUTA ADOTADA PELA OPERADORA DE SAÚDE

A
Apelante
sustenta, em síntese, que sua conduta foi regular, porquanto o contrato e o rol da ANS não imporiam cobertura para procedimentos de natureza estética, razão pela qual inexistiria ato ilícito e, por consequência, seriam indevidas as condenações impostas.

A
Apelada
, em contrarrazões, rebate a insurgência afirmando que as cirurgias postuladas não possuem caráter meramente estético, mas sim reparador e funcional, por decorrerem diretamente do tratamento de obesidade mórbida, após cirurgia bariátrica anteriormente autorizada e custeada pela própria operadora. Sustenta, ademais, que a controvérsia está em conformidade com o Tema 1.069 do STJ, expressamente invocado em sua peça defensiva.

Pois bem.

Da
análise
do
s autos
,
revela
-se
que a
A
utora foi submetida a cirurgia bariátrica em razão de quadro de obesidade mórbida, logrando perda ponderal expressiva, fato que lhe gerou sequelas físicas consistentes em excesso de pele, flacidez cutânea, assaduras e dificuldade de higienização, circunstâncias que ensejaram indicação médica para realização de plástica mamária não estética, dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais.

Não se cuida, portanto, de procedimento eletivo voltado ao mero embelezamento, mas de etapa complementar do tratamento anteriormente realizado, destinada à correção de sequelas físicas decorrentes do emagrecimento acentuado. A moldura fática reconhecida na sentença e reproduzida nas contrarrazões afasta a premissa central da apelação, qual seja, a de que os procedimentos teriam finalidade exclusivamente estética.

Em relações dessa natureza, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
608
do STJ
, segundo a qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

I
nclusive para interpretação restritiva de cláusulas limitativas em favor do consumidor, na forma dos
arts
. 47 e 51, IV e §1º, II, do CDC. A operadora não pode, a pretexto de exclusão contratual genérica para procedimento estético, subtrair cobertura de tratamento indicado para restaurar condição funcional e física comprometida por intercorrência decorrente de enfermidade coberta.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SÍNDROME DE XIA-GIBBS. RECUSA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para determinar que operadora de plano de saúde custeasse o fornecimento dos medicamentos “EXTRATO DE CANNABIS GREENS MED 5100mg” e “EXTRATO DE CANNABIS PURODIOL 200MG/ML”, prescritos para tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 2 e Síndrome de
Xia
-Gibbs. A agravante sustenta a ocorrência de litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que os medicamentos prescritos possuem uso domiciliar e estariam excluídos da cobertura obrigatória prevista na Lei nº 9.656/1998. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral dos medicamentos prescritos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a litispendência entre as demandas ajuizadas pelas partes; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de medicamentos à base de canabidiol prescritos para tratamento de enfermidade grave.

III. Razões de decidir.

A preliminar de litispendência não merece acolhimento. O juízo de origem reconheceu que a presente demanda foi distribuída anteriormente, extinguindo o processo superveniente sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 337, §§ 1º e 2º, e 485, V, do CPC. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos médicos acostados aos autos, que evidenciam a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos para o tratamento da criança, diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de intervenção terapêutica precoce. A autorização da ANVISA para importação dos produtos reforça a legalidade do tratamento indicado, inexistindo elementos que afastem a idoneidade da prescrição médica ou a eficácia terapêutica dos medicamentos. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que, havendo cobertura contratual para a enfermidade, não cabe à operadora de plano de saúde restringir o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar. Incidem, no caso, as disposições do CDC, conforme a Súmula 608/STJ, devendo as cláusulas contratuais
ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. O perigo de dano encontra-se evidenciado pela condição clínica do paciente, criança de seis anos de idade, cuja ausência de tratamento adequado pode acarretar prejuízos permanentes ao desenvolvimento neuropsicomotor, comprometendo sua dignidade, saúde e qualidade de vida. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da demanda autoriza o ressarcimento dos valores despendidos pela operadora.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há litispendência quando a demanda apontada como paradigma é posterior à ação originária. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar, quando houver prescrição médica fundamentada, autorização da ANVISA e demonstração da imprescindibilidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, 6º e 196; CPC,
arts
. 43, 59, 300, 337, §§ 1º e 2º, e 485, V; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Rai
n. 1011755-16.2026.8.11.0000, Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026.

(N.U 1009106-78.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

Além disso, o próprio acervo defensivo da apelada registra, com destaque, a invocação do Tema 1.069/STJ, segundo o qual é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada em paciente pós-cirurgia bariátrica, por consistir em desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

Nesse cenário, não há como reputar lícita a negativa de cobertura.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CARÁTER FUNCIONAL RECONHECIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 1069/STJ).

2. A agravante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica e má aplicação do Tema nº 1.069 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial para aferir a natureza estética ou reparadora dos procedimentos cirúrgicos pleiteados e se, consequentemente, houve má aplicação do Tema nº 1.069/STJ.

III. Razões de decidir

4. Foi expressamente consignado no voto condutor do Tema nº 1.069/STJ a responsabilidade do plano de saúde para realização do procedimento de junta médica, ao passo que o indeferimento da realização de perícia judicial, na hipótese, não resulta em cerceamento de defesa pela especificidade do procedimento a ser adotado, inclusive, com base na RN-ANS nº 424/2017.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Inexiste cerceamento de defesa quando da aplicação do Tema nº 1.069/STJ quando se trata da realização da junta médica, por se tratar de procedimento cuja responsabilidade para realização recai ao plano de saúde, nos termos do voto condutor no referido tema e na RN-ANS nº 424/2017"

(N.U 1025956-46.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2026,
Publicado
no DJE 21/05/2026)

A alegação genérica de ausência de previsão contratual ou de exclusão do rol da ANS não prevalece contra o contexto concreto delineado no feito, em que a indicação médica se direciona à correção de sequelas físicas subsequentes a tratamento coberto pela própria operadora.

A recusa, tal como lançada, vulnera a boa-fé objetiva, frustra a legítima expectativa do consumidor e compromete a própria utilidade terapêutica do procedimento antecedente.

DA
LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO DA CIRURGIA JÁ REALIZADA À TABELA DO PLANO

A
R
ecorrente requer, subsidiariamente, que eventual reembolso observe a tabela interna do plano de saúde. A sentença, contudo, condenou a
Requerida
ao pagamento integral da quantia de R$ 10.553,00
(dez mil quinhentos e cinquenta e três reais)
, desembolsada pela
A
utora para realização da cirurgia de plástica mamária não estética, a título de perdas e danos.

Verifica-se que
a despesa foi suportada pela
A
utora em razão da recusa indevida de cobertura. Nessa hipótese, o ressarcimento deve recompor integralmente o prejuízo material experimentado, nos termos dos
arts
. 389, 395 e 402 do Código Civil, não havendo fundamento, nos limites do que foi trazido aos autos, para restringi-lo unilateralmente a tabela elaborada pela própria devedora.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. URGÊNCIA CONFIGURADA. OMISSÃO DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE OFERTA TEMPESTIVA DE REDE CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o custeio integral da internação involuntária de beneficiário diagnosticado com síndrome de dependência de cocaína (CID-10 F14.2) em clínica especializada não credenciada, situada em outro Estado, com efeitos retroativos à data da internação, após a operadora ter sido formalmente notificada e não ter oferecido alternativa concreta e tempestiva em sua rede credenciada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio da internação em clínica não credenciada, diante da alegação de ausência de urgência e de existência de rede credenciada apta ao tratamento; e (
ii
) saber se, reconhecida a obrigação de cobertura, o custeio deve ser integral ou limitado aos valores praticados pela tabela da rede credenciada da operadora.

III. Razões de decidir

3. A urgência e a emergência do quadro clínico estão devidamente caracterizadas por documentação médica que atesta a necessidade de internação de longa permanência em regime fechado para tratamento de dependência química grave, com risco à integridade do paciente e de terceiros, preenchendo os requisitos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Resolução CFM nº 1.451/95.

4. A notificação extrajudicial encaminhada à operadora, com pedido expresso de indicação de clínica credenciada especializada em regime fechado e requerimento de resposta no prazo de 24 horas, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 395/2016, restou sem resposta concreta e tempestiva, configurando omissão da operadora e afastando a tese de escolha unilateral do beneficiário por estabelecimento não credenciado.

5. A mera listagem de clínicas credenciadas, desacompanhada de comprovação de disponibilidade efetiva e imediata de vaga para internação em regime fechado no momento da crise, não é suficiente para eximir a operadora de sua obrigação de garantir atendimento adequado ao beneficiário em
situação de emergência
, sendo irrelevante a indicação tardia de vaga em clínica credenciada, realizada somente após a alta médica do paciente.

6. Diante da omissão da operadora em oferecer alternativa assistencial tempestiva e da impossibilidade de utilização da rede credenciada no momento da emergência, o custeio da internação deve ser integral, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e do art. 9º da Resolução Normativa ANS nº 259/2011, sendo inadmissível que a operadora se beneficie de sua própria inércia para reduzir o valor do custeio que lhe compete, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

7. A multa cominatória fixada no equivalente ao triplo do valor inadimplido revela-se proporcional à gravidade da situação e à natureza do bem jurídico tutelado, cumprindo sua função coercitiva de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não havendo fundamento para sua redução ou afastamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se urgência médica apta a autorizar a internação em clínica não credenciada quando documentação técnica atesta a necessidade de internação imediata em regime fechado para tratamento de dependência química grave, com risco à integridade do paciente. 2. A omissão da operadora de plano de saúde em oferecer, no prazo regulatório de 24 horas, alternativa concreta e efetiva em sua rede credenciada, após notificação formal do beneficiário, afasta a tese de escolha unilateral e impõe o custeio integral do tratamento realizado em estabelecimento não credenciado, sendo vedado à operadora beneficiar-se da própria inércia para limitar o valor do reembolso aos preços de tabela."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput, e 6º, caput; Lei nº 9.656/98,
arts
. 12, VI, e 35-C; CC, art. 422; CDC, art. 6º; CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 9º; Resolução Normativa ANS nº 395/2016, art. 10º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Tema 1.032/STJ; STJ,
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 14/10/2020; TJ-MT, AI 10387102120258110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/12/2025; TJ-MT, AI 10389458520258110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026.

(N.U 1012563-21.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

A limitação pretendida acabaria por transferir ao consumidor parte do custo gerado pela conduta ilícita da operadora, o que se mostra incompatível com a lógica reparatória da condenação fixada em primeiro grau.

DA
REDUÇÃO DAS ASTREINTES

A apelante também postula a redução do limite das astreintes. A sentença fixou multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais)
, limitada a R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, para a hipótese de descumprimento da obrigação de autorizar e custear os procedimentos remanescentes.

Pois bem.

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem perder de vista os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Em se tratando de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, é legítima a imposição de medida coercitiva apta a assegurar efetividade ao provimento jurisdicional.

No caso concreto, a fixação da multa diária mostra-se adequada, pois o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia não se revela, em si mesmo, excessivo diante da natureza da obrigação imposta e da necessidade de desestimular resistência indevida da operadora.

Todavia, o teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) comporta redução.

Isso porque a limitação da multa deve guardar correspondência não apenas com a gravidade do descumprimento potencial, mas também com a finalidade eminentemente coercitiva das astreintes, evitando que o montante final ultrapasse patamar desnecessário para a indução ao adimplemento. A multa não possui natureza indenizatória nem pode converter-se em fonte autônoma de enriquecimento, devendo permanecer em nível suficiente para pressionar o devedor ao cumprimento, sem exacerbação.

À vista das peculiaridades da causa, entendo que a manutenção do valor diário, com redução do teto para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atende de forma mais equilibrada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando a efetividade da tutela específica sem impor constrição excessiva.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de ulterior reavaliação do montante coercitivo na fase de cumprimento de sentença, caso o comportamento da devedora revele resistência injustificada ou insuficiência da medida fixada, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

DO
PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO
DOS
DANOS MORAIS

A
R
ecorrente pretende a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua redução. A sentença fixou a indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Em hipóteses de recusa indevida de cobertura securitária em contexto de tratamento médico necessário, sobretudo quando relacionada a procedimento reparador subsequente a cirurgia bariátrica, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a situação ultrapassa o mero dissabor contratual, por atingir diretamente a integridade psicofísica, a dignidade e a tranquilidade do segurado.

No caso, a própria narrativa acolhida pela sentença evidencia que a autora, além de enfrentar sequelas físicas relevantes, teve frustrado o acesso ao tratamento complementar indicado, sendo compelida, inclusive, a custear com recursos próprios um dos procedimentos. Essa circunstância, por si só, revela aflição, angústia e insegurança que superam o campo do inadimplemento ordinário.

Vejamos jurisprudência em linha semelhante:

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ISADORA REGINATO FURLAN

EMENTA. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. ECOBRONCOSCOPIA COM BIÓPSIA. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PRESERVAÇÃO DE FERTILIDADE EM PACIENTE ONCOLÓGICA. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. PASSAGENS E HOSPEDAGEM. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. RECUSA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de ressarcimento de despesas médicas c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a requerida ao ressarcimento integral das despesas suportadas com exame PET-CT oncológico,
ecobroncoscopia
com biópsia, criopreservação de óvulos, passagens aéreas e hospedagem, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A operadora sustentou a licitude da negativa de cobertura por ausência de enquadramento nas diretrizes da ANS, a inexistência de cobertura obrigatória para criopreservação de óvulos, a impossibilidade de ressarcimento de despesas logísticas e, subsidiariamente, a limitação do reembolso à tabela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do exame PET-CT oncológico e da
ecobroncoscopia
com biópsia, prescritos em contexto de urgência diagnóstica oncológica, foi legítima; (
ii
) estabelecer se a criopreservação de óvulos indicada previamente à quimioterapia integra a cobertura contratual do plano de saúde; (
iii
) determinar se são
ressarcíveis
as despesas de deslocamento interestadual e hospedagem suportadas pela beneficiária diante da indisponibilidade de atendimento local; (
iv
) definir se o reembolso deve ocorrer integralmente ou nos limites da tabela interna da operadora; e (v) verificar se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiária e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, impondo interpretação das cláusulas contratuais em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana.

A negativa de cobertura de exame PET-CT e de procedimento diagnóstico indispensável à investigação de doença oncológica grave revela-se abusiva quando fundada exclusivamente em interpretação restritiva das diretrizes administrativas da ANS, em descompasso com a indicação médica e com a urgência clínica demonstrada nos autos.

A finalidade assistencial do contrato de plano de saúde impede que a operadora substitua o critério técnico do médico assistente por restrição administrativa apta a retardar o diagnóstico e comprometer a adequada definição terapêutica de enfermidade grave.

A criopreservação de óvulos prescrita antes da quimioterapia não constitui técnica de reprodução assistida voltada ao tratamento de infertilidade já instalada, mas medida preventiva destinada a evitar sequela previsível e potencialmente irreversível do tratamento oncológico.

O dever de cobertura do tratamento quimioterápico abrange também as medidas necessárias à prevenção dos efeitos adversos previsíveis dele decorrentes, inclusive a preservação da fertilidade da paciente oncológica jovem, em observância ao princípio médico do primum non
nocere
.

A indisponibilidade de realização tempestiva do exame PET-CT na rede credenciada local legitimou o deslocamento da beneficiária para outro Estado, tornando indispensáveis as despesas com passagens aéreas e hospedagem para viabilizar o atendimento urgente.

O reembolso integral das despesas médicas e logísticas é devido quando a utilização de serviço fora da rede credenciada decorre diretamente da negativa indevida de cobertura e da ausência de atendimento adequado e oportuno pela operadora.

A limitação do reembolso aos valores previstos na tabela interna da operadora não pode prevalecer quando o custeio particular resulta de falha na prestação do serviço e de inadimplemento contratual imputável ao próprio plano de saúde.

A recusa indevida de cobertura em contexto de suspeita e posterior confirmação de doença oncológica grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da intensificação da angústia, insegurança e vulnerabilidade emocional da paciente.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional à gravidade do dano, às circunstâncias do caso concreto e às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de exame PET-CT e de procedimento diagnóstico indispensável à investigação urgente de doença oncológica, ainda que ausente enquadramento formal nas diretrizes administrativas da ANS.

A criopreservação de óvulos indicada como medida preventiva à infertilidade decorrente de quimioterapia integra a cobertura do tratamento oncológico custeado pelo plano de saúde.

A indisponibilidade de atendimento tempestivo na rede credenciada autoriza o ressarcimento integral das despesas médicas e logísticas suportadas pelo beneficiário.

A limitação do reembolso à tabela interna da operadora não se aplica quando o custeio particular decorre de negativa indevida de cobertura e falha na prestação do serviço.

A recusa injustificada de cobertura de procedimentos essenciais ao diagnóstico e tratamento de doença grave configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196; CDC,
arts
. 6º, 14 e 47; CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10, III, 12, VI, e 35-F; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 735.750/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2012,
DJe
16.02.2012; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.137.002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21.10.2024,
DJe
25.10.2024; STJ, REsp nº 1.815.796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 26.05.2020,
DJe
09.06.2020; STJ, REsp nº 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.08.2023,
DJe
23.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.561.564/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1041056-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJE 28.04.2026.

(N.U 1048599-70.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

O quantum arbitrado, por sua vez, não se mostra exorbitante, tampouco irrisório. Ao contrário, guarda compatibilidade com as peculiaridades do caso, atendendo simultaneamente às funções reparatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS

Verifica-se que a sentença dispôs que, quanto aos danos materiais, incidem correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Quanto aos danos morais, fixou correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Consta, ainda, que tais critérios incidem até 29/08/2024 e que, a partir de 30/08/2024,
se
aplica a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, em observância à Lei nº 14.905/2024.

A Apelante sustenta, de forma subsidiária, a aplicação retroativa exclusiva da taxa SELIC para todos os consectários.

Assim, se t
ratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem, em regra, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Quanto à correção monetária, observam-se os marcos fixados na sentença, conforme a natureza de cada verba indenizatória.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CORRETORA E SEGURADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por AGSC CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da corretora de seguros, que alega ter atuado apenas como intermediária na comercialização do plano de saúde; (
ii
) analisar a responsabilidade das apelantes pelo cancelamento do plano de saúde dos autores, ocorrido após orientação da corretora para não pagamento de faturas que seriam supostamente
refaturadas
; e (
iii
) examinar a configuração de danos morais e seu quantum indenizatório, bem como a base de cálculo dos honorários advocatícios e os parâmetros para incidência dos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da corretora não merece acolhimento, pois a relação jurídica em análise é de consumo, conforme Súmula 608 do STJ, sendo aplicáveis os
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, que estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores.

4. A corretora não atuou como simples intermediária passiva, mas desempenhou papel ativo e determinante na relação entre os autores e a seguradora, orientando os consumidores a não efetuarem o pagamento das faturas em aberto, sob a justificativa de que seriam
refaturadas
com o valor do novo plano, o que resultou no cancelamento da apólice por inadimplência.

5. Existe responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde e da corretora que intermediou a contratação, pois ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, respondendo conjuntamente pelos prejuízos causados ao beneficiário, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do § 1º do art. 25 do CDC.

6. O cancelamento indevido de plano de saúde, privando uma família com crianças pequenas de cobertura médico-hospitalar, especialmente em período de pandemia, gera evidente angústia e insegurança, configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 7.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

7. Em relação aos consectários legais, a correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil).

8. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária e os juros de mora das condenações cíveis passaram a observar novos parâmetros (IPCA e Taxa Legal), aplicáveis a partir da vigência da nova legislação, conforme o princípio do tempus
regit

actum
.

9. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos, tão somente quanto aos honorários sucumbenciais e aos consectários legais a serem aplicados, mantendo a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "1. A corretora de seguros e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a mesma cadeia de fornecimento. 2. O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral, máxime quando priva família com crianças de cobertura médico-hospitalar. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação devidamente atualizado, quando este for mensurável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC,
arts
. 389, 405 e 406; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.062.204/RS; TJ-DF 07155143920218070003; TJ-AM - RI: 06002818320218045400; TJ-DF 0703062-32.2023.8.07.0001; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00120769520188190042; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046230-97.2023.8.11.0001; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325456820218110041.

(N.U 1027564-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Denota-se da análise dos autos que a
sentença já contemplou a disciplina legal superveniente, ao estabelecer a incidência dos critérios anteriormente fixados até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a aplicação da sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Não procede, portanto, a pretensão da Apelante de impor a taxa SELIC de forma retroativa e exclusiva para todo o período da condenação, por desconsiderar os marcos temporais adotados pelo legislador e os critérios de incidência aplicáveis anteriormente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o teto das astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantido o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos, inclusive quanto...

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos, inclusive quanto:

ao reconhecimento do dever de cobertura dos procedimentos de dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais;

ao reembolso integral dos danos materiais no valor de R$ 10.553,00 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais);

à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais); e

aos consectários legais fixados na sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários recursais, diante da ausência de sucumbência recursal integral da apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026